Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO, MAS SEM A INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no crime tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) revisão da dosimetria e do regime; e (iv) fixação de valor mínimo para reparação de danos morais com pedido expresso, mas sem a indicação do valor pretendido.
III. Razões de decidir:
3. A sentença que enfrentou a imputação, apreciou as teses e expôs motivação suficiente quanto à prova e à subsunção típica não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
4. A materialidade delitiva resta evidenciada por prova pericial, havendo, ainda, elementos da conjunção carnal, controvérsia que, inclusive, não é negada pelos apelantes.
5. No tocante à vulnerabilidade, o artigo 217-A, § 1o, do Código Penal não exige inconsciência absoluta, mas incapacidade substancial de autodeterminação sexual no momento do ato. Na espécie, o conjunto probatório — inclusive mídias em que um dos réus reconhece o acentuado estado de embriaguez da vítima — evidenciam desorientação e comprometimento relevante da consciência, sendo insuficientes, por si, “flashes” de memória ou alguma locomoção para afastar a tipicidade.
6. A alegação de ausência de dolo, baseada em versão defensiva sobre a percepção do estado da vítima, não prevalece diante das circunstâncias objetivas apuradas, que indicam, ao menos, assunção do risco de praticar ato sexual com pessoa incapaz de consentir ou resistir, inviabilizando a absolvição.
7. Inexistindo ilegalidade na dosimetria, mantêm-se as penas fixadas.
8. Mantido o quantum de pena, preserva-se o regime inicial semiaberto.
9. A fixação de indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia; ausente a quantificação, inviável o arbitramento, por violação ao contraditório e ao sistema acusatório.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.